Tribunal: STF
Processo: RE 1485343
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982: REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 109, I, DA CF. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO AUTARQUIA, EMPRESA OU FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Apelação de sentença em sede de ação civil pública, que julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de multa cível no valor de 20 vezes a remuneração que percebia à época dos fatos, à proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 03 anos, à suspensão dos direitos políticos, pelo mesmo prazo, sob o reconhecimento de que houve contratação sem o devido procedimento licitatório, para a consecução do projeto de construção de Sistema de Esgotamento Sanitário - Bacia B-2 - Etapa I, na zona urbana do Município de Riacho da Cruz. 2. Observa-se dos autos que, intimada a integrar a lide, a União indicou expressamente não possuir interesse para intervir na demanda (f1. 766), havendo a FUNASA se manifestado no mesmo sentido (fl. 281). 3. Conforme entendimento jurisprudencial esposado pela 1' Turma do Superior Tribunal de Justiça, a competência da justiça federal se restringe aos casos em que a União, autarquias, empresas e fundações federais figurem na condição de autora, ré, assistente ou oponente, nos termos do art. 109, I da Constituição Federal. 4. Nenhuma das entidades acima referidas figura nos presentes autos, havendo de se declarar a incompetência da Justiça Federal para apreciação do feito, bem como declarar a ilegitimidade do Ministério Público Federal, que a tem definida pela sua competência jurisdicional, conforme julgado no Supremo Tribunal Federal na ADI 2.794-8. (AC 505960, Des. Fed. Edilson Nobre, DJE em 23/08/2012). 5. Declaração de incompetência da Justiça Federal e da nulidade sentença e julgar prejudicada a apelação, determinando a remessa dos presentes aut à Justiça Estadual do Rio Grande do Norte” (fl. 6, doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para extinguir o processo sem julgamento de mérito:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DO MPF. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A embargante/apelante sustenta que o acórdão da Quarta Turma restou contraditório em razão de reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público Federal e determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual. 2. Assiste razão à embargante/apelante no tocante à vedação legal disposta no art. 2ª do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais’, não sendo pertinente, portanto, a determinação de remessa dos autos à Justiça Estadual, visto que foi reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público Federal, motivo pelo qual há de ser extinto o processo sem julgamento do mérito. (AC 457422, Des. Fed. Edilson Nobre, DJE em 29/09/2011). 3. Provimento dos embargos de declaração da embargante/apelante, com efeitos infringentes, para extinguir o processo sem julgamento do mérito, e improvimento dos embargos de declaração do MPF” (doc. 28).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que, “no julgamento dos apelos interpostos pelos réus contra a sentença que os condenou por incursos no ato do art. 11, caput, da LIA, o TRF5 proveu os recursos ao fundamento de a Lei 14.230/2021 ter tornado o art. 11 da LIA dispositivo com rol fechado, cuja caracterização apenas se dá com a subsunção dos fatos a um dos seus incisos. Não obstante a interpretação daquela Corte no tocante ao alcance abstrato da norma ser irreprochável, é necessário apreciar a questão com mais profundidade quando se está diante de processo em curso, no qual se apuram fatos praticados durante a vigência da redação original da Lei 8.429/1992 (sem as alterações impostas pela Lei 14.230/2” (fl. 6, doc. 49).



    Sustenta que, “ao deixar de reconhecer que o princípio geral norteador do direito impõe que a caracterização do ato ímprobo é regida pela lei vigente ao tempo da prática do ilícito civil, o Tribunal de origem findou por violar o art. 5º, XXXVI, CF” (fl. 8, doc. 49). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso, reconhecendo-se a violação ao dispositivo constitucional indicado” (fl. 8, doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    Na espécie vertente, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal que assentou a impossibilidade de condenação pelo art. 11 da Lei n. 8.249/1992 (violação genérica aos princípios da Administração Pública), em processo não transitado em julgado, em razão das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1982. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.457.770-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art. 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 aos processos em curso. Tema nº 1.199 da Repercussão Geral. 1. Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei nº 14.230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência' com a ressalva de meu posicionamento pessoal, conforme voto proferido no julgamento da repercussão geral', a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum. ARE nº 843.989 (Tema nº 1.199 da Repercussão Geral). 2. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.450.417-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado. II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE n. 1.453.452-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 15.2.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora